Tribunal: STJ
Processo: 0000501-26.2015.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815835 - PA (2024/0462453-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROMARIO MARQUES DA CUNHA
AGRAVANTE
: MARCIO BONIFACIO SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL E
PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, ,
D
DO CP. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
REAFIRMADA
NO
RESP
N.
1.869.764/MS.
PRECEDENTES.
APLICABILIDADE MANTIDA.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de
não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria,
em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 desta
Corte), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha
aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida
súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite
dos processos pendentes. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c453f141-7815-4706-9b92-f752fa852497

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815835 - PA (2024/0462453-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROMARIO MARQUES DA CUNHA
AGRAVANTE
: MARCIO BONIFACIO SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL E
PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, ,
D
DO CP. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
REAFIRMADA
NO
RESP
N.
1.869.764/MS.
PRECEDENTES.
APLICABILIDADE MANTIDA.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de
não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria,
em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 desta
Corte), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha
aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida
súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite
dos processos pendentes. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
e
interpõem
Romario Marques da Cunha
Marcio Bonifacio Silva Junior
agravo regimental contra a decisão, de minha lavra, cuja ementa transcrevo (fl. 373):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO
ART. 65, III, D, DO CP. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL.
SUPERAÇÃO
DA
SÚMULA
231/STJ.
INVIABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO RESP N. 1.869.764/MS.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Insiste a Defensoria Pública na alegação de que as atenuantes permitem
fixar a pena aquém do mínimo legal, salientando que, por uma questão de segurança
Documento eletrônico VDA47573591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:37
Código de Controle do Documento: 2246540a-ff70-4145-892c-d1ec932c2cd1

jurídica, o julgamento do recurso especial deve ser sobrestado até o trânsito em
julgado do incidente de cancelamento da Súmula 231/STJ (fls. 386/391).
É o relatório.
VOTO
Não merece acolhida a pretensão da parte agravante.
Como consignei na decisão ora impugnada, há muito está consolidado nesta
Corte Superior o entendimento acerca da inviabilidade de redução da pena aquém do
mínimo legal.
No julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e
n. 1.869.764/MS, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito dos recursos
especiais repetitivos, em sessão realizada no dia
, a Terceira Seção desta
14/8/2024
Corte decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ.
Na ocasião, o órgão julgador concluiu que não caberia contrariar o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral, no RE n.
597.270 (Tema 158/STF), segundo o qual: circunstância atenuante genérica não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Desse modo, o Verbete Sumular 231/STJ permanece firme na
jurisprudência desta Corte e está sedimentado pela Terceira Seção (Tema n. 190),
significando dizer que não há ilegalidade a ser reparada, não sendo o caso, por
conseguinte, de provimento da irresignação recursal.
Os argumentos defensivos não se mostram suficientes para modificar o
entendimento já sedimentado de que a incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Descabida, portanto, a pretensão recursal.
Em face da ausência de qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos
da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo
prosperar o presente recurso.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47573591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:37
Código de Controle do Documento: 2246540a-ff70-4145-892c-d1ec932c2cd1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.815.835 / PA
Número Registro: 2024/0462453-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005012620158140401
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMARIO MARQUES DA CUNHA
AGRAVANTE : MARCIO BONIFACIO SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROMARIO MARQUES DA CUNHA
AGRAVANTE : MARCIO BONIFACIO SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48335894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: eace5e54-f550-4adc-863c-998b7973558d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: eace5e54-f550-4adc-863c-998b7973558d